Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definido que “não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar, como no caso dos autos, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pelo plano, devendo ser coberto quando houver justificativa médica.”
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.